Tribunal: TJMT
Processo: 0008929-06.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008929-06.2018.811.0003
Recorrentes: MILTON ZANA PORTELA e OUTRA
Recorrido: GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008929-06.2018.811.0003
Recorrente: GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO
Recorridos: MILTON ZANA PORTELA e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recursos especiais respectivamente interpostos por MILTON ZANA PORTELA e OUTRA (id. 122601950) e GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO (id. 122885499) contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao recurso de apelação cível, conforme acórdão lançado no id 98334485.
Aportou nos autos petição da parte recorrente Glidy Miguel Wanovich Estevão, informando que o seu recurso de apelação interposto nos autos não foi julgado pelo órgão fracionário deste Sodalício.
Compulsando os autos, tem-se no id. 71756482 – pág. 9 a 15, o recurso interposto pela aludida parte, o qual não foi apreciado pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício. A propósito, do próprio relatório se extrai o seguinte:
“Sustentaram os apelantes MILTON ZANA PORTELA e sua esposa NIVANDA GERALDES PORTELA, em grau recursal dois tópicos: (1) – Impossibilidade de desistência da ação, fundando seu pedido no prescrito no art. 489, § 4o, do Código de Processo Civil. (2)- Aplicação da regra de sucumbência, pretendendo aplicação máxima de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Apresentou documento de comprovação de que preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça. (ID-71756479). De igual forma, sustenta o apelante DÉCIO JOSÉ TESSARO, discordando da sentença e almejando o arbitramento de honorários advocatícios” (grifei) (id. 98334485).
Não houve menção ao apelo interposto por Glidy Miguel Wanovich Estevão.
Sabido que a abertura da via especial se dá com o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ainda não foi concluído, tal como se vislumbra dos autos.
Diante desse quadro há de se CHAMAR O FEITO A ORDEM com vistas ao retorno dos autos à Câmara julgadora, ante a pendência do julgamento de um recurso de apelação interposto no id. id. 71756482 – pág. 9 a 15.
Ante o exposto, proceda-se a devolução dos autos à Segunda Câmara Cível deste Sodalício, para as demais providências de praxe.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça